Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M. V. D. S. S., menor púbere assistido por seu genitor, R. M. S., em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe – indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que postulara objetivando que fosse cominada ao agravado a obrigação de fazer consistente em disponibilizar link para upload ou marcar horário para o recebimento da documentação exigida, homologando sua matrícula definitiva e assegurando-lhe o direito de assistir às aulas do primeiro semestre de 2023 do curso de graduação para o qual fora aprovado, sob pena da imposição de multa diária. Segundo o provimento guerreado, as circunstâncias relatadas na petição inicial e os documentos coligidos não evidenciam a probabilidade do direito postulado, porquanto o que sobeja é que o agravante deixara de realizar o registro acadêmico no prazo fixado pelo edital. Pontuara o julgado, outrossim, que, em consonância com o edital do programa de avaliação seriada (PAS), o candidato convocado que não realizar o registro acadêmico on-line na forma prevista no edital será considerado desistente, perderá o direito a ocupar vaga e ficará impossibilitado de ingressar na universidade por meio desse subprograma, ficando patente que, ao menos por ora, inexiste ilegalidade no ato atribuído ao agravado, que não autorizara a realização do registro acadêmico do agravante em data posterior ao termo final da inscrição. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que fora aprovado no programa de avaliação seriada (PAS) do primeiro semestre da Universidade de Brasília, sendo habilitado a matricular-se no curso de bacharelado em Administração. Sustentara que, na data de 24 de janeiro passado, fora convocado para realizar seu registro acadêmico entre os dias 25 a 27 daquele mês. Assinalara que o registro acadêmico estava previsto para ocorrer até o termo firmado, período no qual deveria ser realizado o upload dos documentos necessários em link fornecido no sítio eletrônico do agravado, como carteira de identidade, CPF, certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio, histórico escolar do ensino médio, quitação com as obrigações eleitorais e quitação com o serviço militar. Salientara que, no período individualizado, encontrava-se envolvido em questões familiares, tendo em vista que seu tio, residente em Aracaju, fora diagnosticado como portador de câncer em estágio terminal, sendo internado em regime de urgência no dia 23.01.2023, com previsão de sobrevida de apenas 15 (quinze) dias. Esclarecera que, diante dessas circunstâncias, não se atentara paras as datas individualizadas, porquanto “os pais do agravante e este próprio, voltaram toda a sua atenção para esse drama familiar e só se preocuparam com o tio a beira do falecimento e da viagem às pressas da mãe do autor para Aracaju no dia 27/01/2023 a fim de que pudesse vê-lo em seus momentos finais[1].” Explicara que somente no dia 28 de janeiro atinara para a data firxada para realizar seu registro acadêmico junto à UnB. Pontuara que, no dia 31 seguinte, contatara o agravado e a própria UnB informando sua situação e solicitara dilação do prazo para a entrega da documentação e realização da matrícula, contudo, não lhe fora autorizada a realização da matrícula. Defendera que cumprira todas as exigências para a realização da matrícula, devendo ser autorizada a entrega dos documentos necessários para a realização desse ato e, por conseguinte, a efetivação do respectivo acadêmico, tendo em conta o fato fortuito que o atingira. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa indevida de realizar seu registro acadêmico. Mencionara que a Constituição estabelecera a educação como direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Apontara que o prazo para a entrega dos documentos e efetivação do registro acadêmico fora bastante exíguo. Observara, demais disso, que a perda do prazo para realizar a matrícula decorrera de situação excepcional grave, afigurando-se desproporcional e desarrazoado obstar o seu direito à educação. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carla Barbosa Tomé e Amilton do Nascimento Tomé em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor pelas agravadas – Cristina Alves Guimarães e Luciana Ribeiro de Assis Guimarães –, dentre outras medidas, deferira a penhora do imóvel situado na Rodovia BR-020 Km 2, Condomínio Residencial 2001, Conjunto B, Lote 15, Região dos Lagos, Sobradinho/DF, determinando a intimação dos agravantes para, querendo, impugnarem o ato constritivo, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista pelos artigos 525, §11o e 917, §1o, ambos do Código de Processo Civil. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório desafiado e a desconstituição da penhora individualizada. Segundo o provimento guerreado, as circunstâncias relatadas na petição inicial e os documentos coligidos não evidenciam a probabilidade do direito postulado, porquanto o que sobeja é que o agravante deixara de realizar o registro acadêmico no prazo fixado pelo edital, não podendo merecer tratamento à margem do regrado genericamente. Pontuara o julgado, outrossim, que, em consonância com o edital do programa de avaliação seriada (PAS), o candidato convocado que não realizar o registro acadêmico on-line na forma prevista no edital será considerado desistente, perderá o direito a ocupar vaga e ficará impossibilitado de ingressar na universidade por meio desse subprograma, ficando patente que, ao menos por ora, inexiste ilegalidade no ato atribuído ao agravado, que não autorizara a realização do registro acadêmico do agravante em data posterior ao termo final da inscrição. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo, portanto, cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimar que, em sede de provimento antecipatório, seja assegurado ao agravante o direito de realizar sua matrícula no curso de bacharelado em Administração para o qual fora aprovado, via do programa de avaliação seriada (PAS) do primeiro semestre da Universidade de Brasília, ante o fato que perdera o prazo previsto no edital do certame para a realização do ato. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência postulada encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente acautelatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência revestida de caráter antecipatório do mérito deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhada a natureza da tutela pretendida, dos documentos que guarnecem os autos ressoa que a argumentação que alinhavara o agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara desguarnecido de plausibilidade. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, o Edital no 31 – PAS/UnB – Subprograma 2020, de 24 de janeiro de 2023, convocara os candidatos selecionados pelo Programa de Avaliação Seriada (PAS) para o primeiro semestre do corrente ano, para realizarem o registro acadêmico on-line. Em consonância com o edital[3], os candidatos deveriam enviar no período previsto na agenda do calouro, via upload, os documentos individualizados, confira-se: “DO REGISTRO ACADÊMICO ON-LINE 2.1 Os candidatos selecionados em primeira chamada deverão enviar, no período determinado na Agenda do Calouro, via upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, as imagens legíveis dos documentos listados a seguir: a) documentos de identificação, tais como: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto); b) certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio ou certidão de conclusão da educação de jovens e adultos (EJA), se for o caso, a qual somente tem validade se o aluno efetivamente tinha 18 anos de idade ou mais quando prestou o exame supletivo, conforme estabelecido na Lei no 9.394/1996, art. 38, inciso II; c) histórico escolar do ensino médio; d) certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação ou declaração de quitação com o serviço militar, quando for o caso, conforme modelo fornecido na Agenda do Calouro; e) título de eleitor com comprovante na última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral, quando for o caso, conforme modelo fornecido na Agenda do Calouro; f) Cadastro de Pessoa Física (CPF).” Assinala-se que a agenda do calouro fixara o cronograma dos candidatos selecionados, individualizando que, no dia 24.01.2023, haveria a divulgação dos candidatos aprovados e convocação para o registro acadêmico. O registro acadêmico, de sua vez, deveria ser realizado pelos candidatos entre os dias 25 a 27.01.2023, mediante upload na página da banca examinadora do Programa de Avaliação Seriada (PAS). Para ilustrar essa apreensão, colaciona-se a “agenda do calouro”[4] editada pela instituição: Há que ser acentuado, outrossim, que o Edital no 31 – PAS/UnB – Subprograma 2020, de 24 de janeiro de 2023[5], assentara que, caso não fosse realizado o registro acadêmico no prazo individualizado, o candidato perderia o direito de promover novo registro e, por conseguinte, de ingressar na UnB por meio do PAS, porquanto, reputando-se desistente da vaga. É o que se infere do abaixo reproduzido: “2.3 Os candidatos selecionados que não efetivarem o registro acadêmico on-line, efetuando o upload das imagens dos documentos listados no subitem 2.1 deste edital, nos prazos estabelecidos na Agenda do Calouro, perderão o direito ao ingresso na UnB. 2.4 Os candidatos que não realizarem o registro acadêmico on-line no prazo específico previsto nas respectivas edições da Agenda do Calouro serão considerados desistentes da vaga à qual foram selecionados.” Diante da existência de regras editalícias que, de modo generalizado e imparcial, informam o Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso aos cursos oferecidos pela UnB, sobreleva evidente que o registro acadêmico on-line deveria ser realizado nas datas indicadas, não sobejando possível assegurar ao agravante a dilação do prazo editalício. Não se pode olvidar que, tratando-se do Programa de Avaliação Seriada (PAS), as disposições insertas no Edital no 31 – PAS/UnB – Subprograma 2020 para a seleção de candidatos ao ingresso na UnB constituem ‘lei’ entre as partes, sendo, portanto, de observância obrigatória, representando-se o avençado de força obrigatória que vincula todos os candidatos. Sob essa perspectiva, transmudando-se, então, o regulado em normas que subordinam as partes ao seu conteúdo, realidade é que, de fato, não pode o processo seletivo nortear-se por ditames estranhos ao estabelecido no ato convocatório, tal como pretendido pelo agravante, sob pena de encerrar violação ao ato jurídico perfeito, ao princípio da boa-fé objetiva e, sobretudo, à vinculação ao edital. Do emoldurado pelos dispositivos edilalícios apontados, resta impassível que não sobeja possível desconsiderar o prazo fixado para a realização do registro acadêmico como requisito para ingresso na UnB. Ora, a Universidade de Brasília tem um cronograma a ser seguido e o edital do Programa de Avaliação Seriada (PAS) estabelecera os parâmetros que devem nortear o registro acadêmico dos candidatos aprovados. A previsão editalícia resta revestida de legitimidade, pois desprovida de subjetivismo e discricionariedade, devendo ser observada, ao invés de ser desconsiderada de acordo com a conveniência do agravante. Há que ser acentuado, ademais que, o prazo para a realização do registro acadêmico fora, ou deveria tê-lo sido, observado por todos os candidatos aprovados pelo Programa de Avaliação Seriada (PAS) e foram pautados por critérios objetivos definidos no edital normativo, ao qual todos os candidatos devem vassalagem. Por outro lado, deve ser consignado, que o agravante, no período individualizado, encontrava-se em Brasília/DF, tendo em vista que, segundo por ele mesmo informado, apenas sua genitora viajara para Aracaju para visitar o tio enfermo. Assinala-se que o registro acadêmico deveria ser realizado pela internet e, considerando que o agravante encontrava-se em boas condições de saúde, poderia simplesmente ligar o computador e realizar o registro acadêmico, não sobejando possível relevar sua displicência. O fato que atingira sua família, contudo, não é passível de ser içado como fato fortuito a interferir diretamente na vida do agravante a ponto de legitimar que lhe seja assegurado tratamento casuístico não assegurado aos demais concorrentes. Nesse contexto, fica patente a inexistência de justo motivo para o agravante não ter realizado o registro acadêmico no prazo previsto na agenda de calouros. Restara inexorável que a matrícula do agravante não fora efetivada simplesmente porque não realizara esse ato no período individualizado. Em suma, inviável assegurar o direito postulado pelo agravante quando positivada a inexistência de qualquer evento impeditivo para que não observasse as normas do edital. Ora, o direito à educação fora devidamente assegurado ao agravante, contudo, deixara de observar as premissas edilatícias para a efetivação desse direito. Deflui do aduzido, então, que o agravado não praticara qualquer irregularidade tendo em vista que, não sobeja possível assegurar o registro acadêmico do agravante fora do prazo previsto no edital. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito firmado pela jurisprudência sobre situações similares, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – Etapa de confirmação virtual de matrícula prevista no Manual do Candidato e alertada via correspondência eletrônica ao candidato – Perda do prazo de confirmação com consequente cancelamento da matrícula – Direito líquido e certo não violado – Ausência de demonstração de impedimento do impetrante para a confirmação da etapa – Universidade de São Paulo que por diversas vezes alertou o candidato do seu dever – Sentença mantida – Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1024286-94.2022.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2022; Data de Registro: 08/10/2022) Dessas inferências deriva a certeza de que, sob quaisquer ótica e premissas de fato, a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido de tutela provisória formulado pelo agravante, sob o fundamento de que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 43322113 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 43332873 - Pág. 47 (fl. 136). [4] - Sem número ID Num. (fl. 84). [5] -, ID Num. 43332873 - Pág. 48 (fl. 137).